Tribunal: TJBA
Processo: 8154603-08.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154603-08.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANA CLAUDIA PACHECO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JHONNY RICARDO TIEM

APELADO: SERASA S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE

VÍCIOS. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERA INSATISFAÇÃO DA EMBARGANTE COM O RESULTADO DA LIDE. PREQUESTIONAMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.

Com a natureza jurídica de recurso, os embargos declaratórios têm por escopo o esclarecimento de algum ponto de um julgado, sua complementação se omisso, e a correção de erro material, com base no artigo 1.022 do CPC/2015.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria

analisada pelo julgador.

A ausência de súmula vinculante ou julgamento sob o rito dos recursos repetitivos afasta a obrigatoriedade de adoção de entendimento isolado de Turmas do STJ. Prevalece a orientação protetiva ao consumidor, exigindo-se a correspondência física como meio idôneo de notificação prévia.

Embargos

de Declaração com propósito de rediscussão de matéria já satisfatoriamente decidida, configurará caráter protelatório e ensejará a incidência da norma do art. 1.026, § 2º, do Código de Ritos Pátrio com aplicação de multa.

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8154603-08.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ANA CLAUDIA PACHECO DOS SANTOS
e como apelada
SERASA S.A
..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração opostos
, nos termos do voto do relatora, pelos próprios fundamentos.

Salvador, BA